Tribunal: TJDFT
Processo: 0756875-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756875-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jacqueline Carvalho Rodrigues, em favor de Silvio Cesar Da Silva, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos 0731951-07.2025.8.07.0007, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva (ID 79882321 - Pág. 2-6). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/12/2025, por volta das 22h, no Edifício Isabela, Taguatinga/DF, pela suposta prática dos crimes de injúria, dano qualificado, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, em face da vítima Adriane de Andrade Pires Bonfim. O auto de prisão em flagrante foi lavrado na 17a DP (Inquérito Policial no 1511/2025, Ocorrência no 10390/2025). Na audiência de custódia realizada em 23/12/2025, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em preventiva para o autuado. A Defesa requereu a concessão de liberdade provisória. O juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta (gravidade das agressões), a periculosidade e garantia da ordem pública, destacando que o paciente é reincidente em crimes dolosos, já tendo sido definitivamente condenado por lesão corporal, com trânsito em julgado há cerca de três meses. No presente habeas corpus, a Defesa alega que a decisão que converteu a prisão em preventiva se apoiou em premissas amplas, além de que existem fragilidades procedimentais e probatórias que tornam a prisão desnecessária e desproporcional. Afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente não ofereceu resistência à abordagem, não havia brigas no local e a situação já se encontrava estabilizada no momento da intervenção estatal. Aduz que o paciente não reside mais no endereço do ocorrido, voltando a residir com a sua genitora, fato que elimina o risco à ofendida. Argumenta que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, afastamento do lar, recolhimento domiciliar noturno, suficientes para resguardar a ordem pública. Assevera que há constrangimento ilegal manifesto, se existem alternativas legais eficazes e menos lesivas. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem de habeas corpus. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher (lesão corporal, injúria e ameaça), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais, da vítima e da testemunha. Quanto ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, o Juízo da custódia fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração da conduta. Confira-se (ID 79882321 - Pág. 4): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria agredido a vítima com socos e tapas no rosto, socos na perna, dentre outras agressões, em situação reiterada, na presença do filho do casal. A vítima teve que chamar a polícia de forma furtiva, para parar de ser agredida. Também teria ameaçado a vítima de morte e a injuriado, além de quebrar deliberadamente o seu celular. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente específico em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesão corporal, com trânsito em julgado há cerca de 3 meses. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Não se olvide que em 04/03/2024, o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Com efeito, as circunstâncias do fato permitem concluir, em princípio, que o estado de liberdade do paciente representa risco à ordem pública, diante de sua periculosidade e da gravidade concreta, visto que a vítima foi agredida com socos e tapas no rosto, socos na perna, dentre outras agressões, em situação reiterada e na presença do filho do casal. Ademais, o paciente é reincidente específico em crimes dolosos, apresentando condenação definitiva pelo crime de lesão corporal há cerca de três meses (ID 260922298 - Pág. 2 dos autos n. 0731951-07.2025.8.07.0007). Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, neste juízo de prelibação, verifica-se que a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. TEXTO BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador Roberval Casemiro Belinati Em plantão do Conselho da Magistratura